Tribunal: TJES
Processo: 0000342-11.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-11.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento aos recursos de apelação para reduzir a indenização por danos morais, condenar o Município ao pagamento de danos estéticos e fixar os honorários, omitiu a especificação da taxa de referência para a correção monetária e os juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir os critérios para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, ante a omissão no julgado e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições ou obscuridades, viabilizando um pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
Verifica-se a omissão no acórdão quanto à especificação dos consectários legais incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas.

5)
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de consectários legais da condenação.

6)
A superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou o regime de pagamento dos precatórios e, por consequência, o critério de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

7)
Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do arbitramento.

8)
A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão a respeito dos consectários legais da condenação enseja o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado.

2. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, o que autoriza a modificação dos critérios de ofício para adequação à legislação superveniente, ainda que a matéria não tenha sido objeto de recurso.

3. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública observa um regime híbrido: (i) até a sua vigência, aplicam-se juros de mora da poupança e correção monetária pelo IPCA-E; (ii) a partir de então, incide exclusivamente a taxa Selic.

3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora contam do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária do arbitramento do valor (Súmula nº 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema nº 810); STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0005790-93.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o município embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois não fora especificado a taxa de referência a ser utilizada para a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias fixadas.

Procede parcialmente a resignação.

Na sentença (ID 12327273), o magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a demanda, determinou expressamente que sobre a condenação incidiriam juros e correção monetária nos moldes do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE (Tema nº. 810 do STF).

Em outras palavras, os juros moratórios foram fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, afastando a aplicação da TR.

Ocorre que, embora a matéria não tenha sido devolvida em sede de apelação, os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de consectários legais da condenação.

Dito isso, ressalte-se que após a prolação da sentença, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime de pagamento dos precatórios e, por consequência, o critério de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Conforme entendimento desta Corte de Justiça,
“sobre o valor da condenação por danos morais devem incidir juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494 /97 - com redação dada pela Lei nº 11.960 /2009), desde a data do evento danoso (súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (súmula nº 362/STJ) até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113 /2021,
a partir de quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005790-93.2020.8.08 .0024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Nesse cenário, impõe-se a integração do acórdão para definir, de forma completa e atualizada, os critérios de incidência dos consectários legais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou parcial
provimento para integrar de ofício o
a
córdão embargado e estabelecer que sobre o valor da condenação (danos morais e estéticos) devem incidir juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.